Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710783-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EUSTAQUIO, JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA, JOSE FABIO FERREIRA CARDOSO, JOSE FELISBERTO PINTO, JOSE FERNANDES LEITE, JOSE FIRMINO DOS REIS FILHO, JOSE FRANCISCO DA COSTA, JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, JOSE FERREIRA DE CARVALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria para promover à inclusão no sistema do autor-apelante JOSÉ GERALDO EUGÊNIO RODRIGUES. Após, intimem-se os autores-apelantes para regularizarem a representação processual, mediante juntada dos respectivos documentos de identificação, bem como das procurações faltantes atinentes a JOSÉ EUSTÁQUIO e JOSÉ FERNANDES LEITE, no derradeiro prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora